Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e acolheu, em parte, os Embargos de Declaração anteriormente interpostos para corrigir erro material constante no julgado. Alega a existência de manifestação acerca da prova produzida em audiência.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Ademais, o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma Recursal não está obrigada a se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas tão apenas sobre aqueles relevantes para a fundamentação da decisão. Ainda que assim não fosse, o depoimento colhido em audiência, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a ocorrência da retenção indevida dos móveis, tal qual alega a embargante. Com efeito, não tendo juntado prova suficiente da existência dos bens móveis, tal como constou no julgado, a improcedência do pedido contraposto, é medida que se impõe.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.